Tribunal: STF
Processo: ARE 1401831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Eleitoral. 3. Eleições 2018. Deputado Estadual. Candidato cassado. Redirecionamento de votos declarados nulos. 4. Recorrente não figurou como candidato no pleito de 2018. Ausência de interesse de agir. 5. Término da legislatura para a qual foi determinado o recômputo dos votos. Perda superveniente do objeto. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.